Tribunal: TJSP
Processo: 1024532-54.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Plano de saúde coletivo por adesão – Reajustes anuais não precisam coincidir com índices da ,ANS – Necessária, contudo, comprovação de conformidade à fórmula contratual – Operadora Apelante requereu perícia – Julgamento antecipado – Cerceamento de defesa – Sentença anulada – Recurso provido.